Tribunal: TJMT
Processo: 1017947-38.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017947-38.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI JOSE DA SILVA FILHO - CPF: 725.716.241-72 (VÍTIMA), PEDRO PAULO ALVES MARTINS (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM EM DEFINITIVO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE ATENÇÃO AO EXPOSTO NO ART. 313 DO CPP – PROCEDÊNCIA – PENA MÁXIMA DO CRIME IMPUTADO AO PACIENTE INFERIOR A QUATRO ANOS – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS – LIMINAR CONFIRMADA – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO.

É devida a colocação do paciente em liberdade, se a decisão que decreta a prisão preventiva não atende ao exposto no art. 313 do CPP.

Para a decretação da prisão preventiva é necessário que o crime imputado seja doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, ou que o investigado tenha sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ou, ainda, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Pedro Paulo Alves Martins
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que, haja vista a necessidade de preservação da ordem pública, em 30.9.2021 converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente, acusado da prática do crime de furto.

Segundo a impetrante, a decisão que decretou a custódia do paciente não possui fundamentação idônea, pois o requisito do
periculum libertatis
não estaria configurado, considerando que inexiste gravidade no caso, e porque nenhum dos requisitos do art. 313 do Código de Processo Penal foi atendido.

Por fim, invoca o princípio da homogeneidade, e ressalta os predicados pessoais do paciente.

Com tais considerações, pleiteia a revogação do decreto prisional, e, subsidiariamente, a concessão da liberdade provisória cumulada com medidas cautelares alternativas.

Junta documentos (Id. 104579984).

O pedido de liminar foi
deferido
(Id. 105059479).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 107123665).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão definitiva
da ordem (Id. n. 108499572).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições necessárias para o processamento desta ação constitucional, conheço do
habeas corpus
.

Ressai da impetração que foi convertida em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente, ante a verificação dos indícios de autoria e da necessidade de manutenção da ordem pública, decorrente da renitência criminosa.

Nesses termos, são as razões externadas no decreto prisional:

“(...)
Como é certo em nosso ordenamento, para que possa subsistir a constrição premonitória, necessário se faz a presença de seus pressupostos, do fumus commissi delicti e do periculum libertatis. Aquele corresponde aos indícios de autoria e à prova da materialidade do crime, enquanto estes equivalem à presença da necessidade da custódia como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (art.312, do CPP).

Nesse diapasão, no caso dos indícios de materialidade e autoria do crime ventilado, tenho que os mesmos se mostram clarividentes nos presentes autos, segundo se nota, principalmente, através dos depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante do autuado, que declararam (Id. 66745990 e 6751391 ): “Que nesta data, por volta das 12h30min, as guarnições PM foram acionadas via COPOM modulando que havia acabado de ocorrer um furto de veículo F4000 de cor branca, placa MTK0A21, Renavan 775188255, de propriedade da empresa "SS LIMPEZA LTDA", na Avenida Brasil o qual estava seguindo sentido a Área Verde. Imediatamente, as guarnições de serviço seguiram em diligência logrando êxito na prisão em flagrante delito do suspeito, depois de fechado o cerco policial na Avenida Mario Raiter (conhecida curva do s). Com o cerco policial, o suspeito veio abandonar o veículo FORD F- 4000, empreendendo fuga a pé em desabalada carreira sentido a mata da área verde, ocasião em que foi capturado pelo 3º SGT PM GERRESSY, SD PM DE LIMA E SD PM RAFAEL LUCAS. Diante da situação, houve a necessidade de imobilizá-lo com emprego das algemas para garantir a segurança da GUPM e para evitar nova tentativa de fuga pelo infrator da lei. O veículo recuperado apresentou problemas mecânicos e não pode ser entregue na Delegacia de Polícia, motivo pelo qual foi restituído pela GUPM para o proprietário SRº VANDERLEI JOSÉ DA SILVA FILHO, ficando o veículo sob seus cuidados no local dos fatos. O suspeito PEDRO PAULO ALVES MARTINS recebeu voz de prisão em flagrante, sendo-lhe informado acerca dos seus direitos constitucionais, e posteriormente, foi entregue na DELPOL local sem lesões corporais aparentes para as providencias cabíveis”.

A vítima também foi ouvida perante a autoridade policial (id. 66751393) declarou: “Que o declarante é proprietário da empresa SS LIMPEZA; Que a empresa tem um Caminhão F4000, placa MTK0A21; Que o caminhão estava sendo usado em serviço, pelos funcionários da empresa; que o caminhão estava carregado de lenha e iria para uma fazenda; Que por volta das 12h50 os funcionários estavam almoçando, e pararam o caminhão perto da Imobiliária Araguaia; Que enquanto estavam almoçando viram o caminhão passando na rua correndo; Que ligaram para o declarante informando do furto; Que o motorista tinha deixado a chave do caminhão de baixo do tapete do motorista; Que o declarante tem rastreador no veículo, e conseguiu ir atrás junto com um funcionário; Que ao chegar no veículo, que estava parado encima do meio fio, abriram as portas e o suspeito falou que iria levar a mãe em algum lugar, e logo saiu correndo; Que o funcionário tentou ir atrás; Que o declarante logo viu a viatura da polícia militar, e apontou para onde ele correu; que logo a polícia militar prendeu o suspeito; Que nunca viu o suspeito antes; Que o veículo ficou com avarias e precisou chamar assistência mecânica para tirar do local; Que o veículo foi entregue para o declarante no local”.

Noutro giro, no que toca aos requisitos da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, malgrado a pena máxima privativa de liberdade em abstrato prevista para o crime em questão ser de 4 anos de reclusão e multa, mostra-se suficientemente justificado o ergástulo cautelar para garantir o resguardo da ordem pública, tendo em vista a reiteração delitiva, clarificada através da ficha criminal do custodiado extraída do Sistema Siap, onde se observa que o autuado foi preso em flagrante delito na data de 29/08/2021, na Comarca de Nova Ubiratã/MT, por prática de crime contra o patrimônio e posse de drogas ( artigos 155, § 1º, do Código Penal, e 28, caput, da Lei de Drogas) e em audiência de custódia foi posto em liberdade mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, voltando a reincidir em crime contra o patrimônio um mês após o delito praticado naquela comarca, o que demonstra que em liberdade ele coloca em risco a ordem pública. De mais a mais, verifica-se ainda que o veículo furtado pelo autuado sofreu avarias (danos), tendo inclusive que ser rebocado, causando prejuízo a vítima.

Nessa esteira de argumentos, certo é que “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” [1]

Portanto, no caso, resta demonstrado a periculosidade social e a real necessidade da medida extrema, de sorte que indevida a aplicação de medidas cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos
(...) (Id. 104579984, pp. 9-10).

Como se percebe, o impetrado apontou que o risco de renitência criminosa, a embasar a necessidade de garantia da ordem pública, estaria subsidiado no fato de o paciente ter sido anteriormente beneficiado com a sua colocação em liberdade, especificamente em 29.8.2021, durante a realização da audiência de custódia, decorrente da prisão em flagrante do paciente pela prática em tese dos crimes de furto majorado e posse de drogas.

Ou seja, o decreto prisional se fundou no fato de o paciente ter recentemente sido beneficiado com a sua colocação em liberdade, porém, mesmo assim, ter voltado a delinquir.

Ademais, a autoridade acoimada como coatora consignou no
decisum
impugnado que “
no que toca aos requisitos da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, malgrado a pena máxima privativa de liberdade em abstrato prevista para o crime em questão ser de 4 anos de reclusão e multa, mostra-se suficientemente justificado o ergástulo cautelar para garantir o resguardo da ordem pública
”.

Contudo, para a decretação da prisão preventiva é fundamental que sejam atendidos os requisitos tanto do art. 312 do CPP como do 313 do CPP, e, malgrado os requisitos do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
tenham sido atendidos, eles, por si só, não justificam a decretação da prisão preventiva.

O art. 313 do CPP prevê que para a decretação da prisão preventiva faz-se necessário que o crime seja doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, ou que o investigado tenha sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ou, ainda, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Nesse diapasão, percebe-se que o crime imputado ao paciente é o de furto, na forma simples do
caput
do art. 155 do CP, que tem como pena máxima o total de 4 anos de reclusão.

A propósito, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Não é cabível prisão preventiva por crime punido com pena privativa máxima igual ou inferior a 4 anos (art. 313, I do Código de Processo Penal
(...)” (
Habeas Corpus
n. 596603/SP, Sexta Turma, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado em 8.9.2020, publicado em 20.9.2020).

Logo, considerando que o impetrado não indicou que se trata de investigado reincidente, e por não se tratar de crime relativo à violência doméstica e familiar, deveria ter se atendido o exposto no art. 313, I, do CPP, porém, o crime imputado ao paciente não possui pena máxima superior a 4 anos.

Em verdade, quando muito, dado o suposto descumprimento das condições anteriormente impostas, caberia, no máximo, a revogação da liberdade provisória outrora concedida ao paciente no processo anterior, matéria essa alheia aos vertentes autos.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo a ordem em definitivo
, confirmando-se a liminar anteriormente deferida
,
para revogar a prisão preventiva do paciente,

mantendo
as seguintes medidas cautelares estabelecidas na decisão interlocutória:

I.

Comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, salvo expressa dispensa;

II.

Comparecimento periódico, até o 5º dia útil de cada mês, à secretaria do juízo processante, para informar e justificar suas atividades;

III.

Manutenção de endereço atualizado nos autos;

IV.

Proibição de se ausentar da comarca em que reside, por período superior a 7 dias, sem prévia comunicação ao juízo de origem; e

V.

Monitoramento eletrônico.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021